Tribunal: STF
Processo: ARE 1442790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Apropriação indébita majorada. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público.



    1. Pleito objetivando a condenação do apelado nos termos da denúncia. Cabimento. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Declarações firmes e coesas da vítima confirmando a contratação do apelado como seu advogado em ação de cobrança de alugueres na qual foi firmado acordo em que os valores foram depositados para a conta do apelado que deixou de restituí-los a quem de direito. Posterior descobrimento da apropriação com o ajuizamento de ação de cobrança que resultou em sua condenação perante o âmbito cível. Justificativas apresentadas pelo apelado que se mostram isoladas.



    2. Elemento subjetivo comprovado. Subversão da relação de precariedade estabelecida com os valores recebidos por força de sua profissão, passando a agir como se fosse o legítimo proprietário. Causa de aumento prevista pelo art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal comprovada. Recebimento de valores na condição de advogado. Relação pautada pela estreita confiança.



    3. Impossibilidade de reconhecimento do arrependimento posterior. Não comprovação da restituição integral do dano. Ato que, ademais, não foi voluntário, sendo realizado durante a fase de cumprimento de sentença após a condenação em ação de cobrança.



    4. Dosimetria. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Exasperação em 1/6 pela agravante etária e em 1/3 pelo reconhecimento da majorante. Imposição do regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    5. Recurso provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente